Tribunal: TJDFT
Processo: 0724089-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724089-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEORGE FERREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GEORGE FERREIRA DE OLIVEIRA tendo por objeto a r decisão (ID 67441731 do processo principal) proferida pelo ilustre Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de repetição de indébito no 0720317-08.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação de tutela consistente em "A concessão do pedido liminar para fins de que seja determinando ao Réu que disponibilize o pagamento já para a data de 15/08 e meses subsequentes ao autor para pagar a sua prestação do financiamento imobiliário por BOLETO BANCÁRIO, sob pena de multa diária pelos descumprimento". No presente recurso, o agravante requer a reforma da decisão recorrida e reitera do pedido de antecipação de tutela. Em suas razões, afirma que teria ajuizado ação requerendo como tutela de urgência a revisão do parágrafo quinto da cláusula quarta do contrato de financiamento imobiliário para possibilitar o pagamento da prestação mensal por boleto, tendo em vista que o banco agravado teria de forma leviana utilizado o valor depositado em sua conta, que seria destinado ao pagamento da parcela do financiamento, para pagamento de outro débito com data posterior. Quanto à decisão proferida pelo juízo a quo, sustenta que o acórdão citado como fundamento não teria relação com o presente caso, uma vez que a matéria nele tratada seria pagamento de prestações atrasadas, alegação de impedimento de depósitos e consignação, ao passo que o presente caso seria de "ato arbitrário do agravado em 'desviar valor' direcionado a pagamento da prestação imobiliária para outro fim e em data posterior; negativa em saldar antecipadamente a prestação". Argumenta que em seu caso não haveria prestação em atraso e teria ocorrido quebra contratual por parte da agravada em atitude contrária as regras do Código de Defesa do Consumidor. Para subsidiar o pedido de antecipação da tutela recursal, aponta como probabilidade do direito a "demonstração inequívoca de que o Banco agravado agiu de forma arbitrária, ilegal e unilateral" e como risco da demora "fica caracterizado pelo fato de quer dia 15/08 o agravante volta a pagar a prestação imobiliária e não possui a garantia de que o dinheiro depositado em conta REALMENTE será usado para esse fim pelo agravado". Acrescenta que a medida não seria irreversível e que não haveria dano ao agravado que receberá o pagamento da mesma forma, todavia por boleto. Preparo recolhido (ID 17751198). O recurso mostra-se tempestivo, tendo em vista que a interposição ocorreu no mesmo dia da disponibilização da decisão recorrida (15.07.2020) - ID 67711048. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Em análise perfunctória que cabe na avaliação do pedido liminar, não se constata, prima facie, o suficiente fumus boni juris para a concessão da tutela antes do contraditório. Com efeito, o parágrafo 5o da cláusula 4a do instrumento particular de financiamento para aquisição de imóvel firmado entre as partes, estabelece que "Os pagamentos dos encargos mensais de que trata esta cláusula serão feitos mediante débitos lançados na conta corrente do(a,s) devedor(a,es,as) por ele(a,s) aberta na agência do Banco Bradesco S/A, mencionada no número 13 do quadro resumo, sendo que, para tanto, o(a,s) devedor(a,es) autoriza(m), irrevogavelmente, durante a vigência deste instrumento, que o referido banco proceda aos lançamentos a débito da sua conta, conforme acima ajustado valendo como prova de quitação a cópia dos lançamentos efetuados, desde que não estornados posteriormente." (ID 67401974 - Pág. 10 do processo principal) Cláusulas como essa tem a finalidade de imprimir maior facilidade no recebimento dos valores devidos ao banco além de evitar outros gastos com emissão de boletos e recebimentos por essa forma, o que acaba por influenciar nos cálculos dos juros e das parcelas do contrato em benefício do contratante. Trata-se, pois, de cláusula lícita e usual nesse tipo de contrato. Ademais, o agravante afirmou que o valor depositado em conta teria sido utilizado indevidamente para pagamento de outro débito com data posterior. De acordo com o telegrama enviado pelo agravante ao banco agravado, afirmou que "quando foi no dia 15.03.2020 o valor depositado em conta em vez de saldar a prestação imobiliária pagou INDEVIDAMENTE um empréstimo que vencia no dia 16/03" (ID 66879974 - Pág. 1 do principal). Todavia, dia 15.03.2020 foi um domingo e o extrato colacionado pelo agravante indica que o débito do empréstimo pessoal somente foi pago no dia 16.03.2020, não havendo, em princípio, qualquer irregularidade (ID 66879977 - Pág. 1 do principal). Assim, ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC e considerando a célere tramitação de um agravo de instrumento, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator